Tribunal: TJBA
Processo: 8040498-50.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040498-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GILMAR MOREIRA ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARISTELA ABREU, QUEILA GALRAO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Habeas Corpus nº:

8040498-50.2024.8.05.0000

Comarca:

Camaçari/Ba

Impetrante:

Bela. Maristela Abreu OAB/BA 25024

Bela. Queila Galrão dos Santos OAB/BA 62.711

Paciente:

Gilmar Moreira Rocha

Impetrado:

MM. Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA

Relator:

Des. Nilson Castelo Branco

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 121, § 2º, I e IV DO CÓDIGO PENAL – ART. 492, I, e, DO CPP – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DECISÃO QUE LASTREIA A PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NO RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. De início, sustentam as Impetrantes
que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude da decisão que deferiu o pedido do Paciente para recorrer em liberdade e, após, determinou a execução provisória da pena.

2. A esse respeito, aduzem que “
patente que a medida cautelar de prisão preventiva para início do cumprimento da pena (antes de transitar em julgado a sentença) carece dos elementos autorizadores, em afronta aos ditames legais.”

3. Cinge-se a discussão, portanto, à aplicabilidade do art. 492, I,
e
, do CPP
[1]
, e à fundamentação empreendida pela autoridade apontada como coatora.

4. A constitucionalidade do dispositivo legal supramencionado está sendo debatida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na apreciação do Tema 1.068 de Repercussão Geral (RE 1.235.340), qual seja “Constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri”, em que se discute “à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constitucional Federal, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença.”

5. Contudo, a possibilidade de aplicação de segregação cautelar nesse momento procedimental persiste, desde que presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência da Corte da Cidadania
(AgRg no RHC n. 176.933/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

6. Passa-se então à análise da presença dos requisitos necessários à custódia cautelar.

7. Seguindo à análise dos autos, observa-se que a Decisão vergastada aponta a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios da sua autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, face à contumácia delitiva do Paciente.

8. A Decisão em análise registra que “
em que pese as ilustres argumentações do Douto Defensor Público, entende essa Magistrada que assiste razão ao Ministério Público, pois, de fato, possui a réu, por vários e seguidos anos contra si o ajuizamento de diversas ações penais, pela prática de diversos crimes, a saber, furto, receptação, roubo e este de homicídio.
”

9. Percebe-se, portanto, a toda evidência, que a
Decisão
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente
está
suficientemente fundamentada e demonstra o efetivo preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, indispensáveis à imposição da cautelar extrema.

10. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de
Habeas Corpus
de n. 8040498-50.2024.8.05.0000, da
Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari
, impetrado pelas Belas. Maristela Abreu e Queila Galrão dos Santos
em benefício de Gilmar Moreira Rocha.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a Ordem, nos termos do voto condutor.